Tribunal: STF
Processo: MS 24928
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-30
Data de publicação: 2005-11-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I. - O mandado de segurança
pressupõe fatos incontroversos, pelo que não se admite dilação
probatória.
II. - Os fatos, no caso, apresentam-se
controversos.
III. - Mandado de segurança indeferido.